Tribunal: STF
Processo: ARE 1551007
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INC. III, DO CPC. REINTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AFORADA PELA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS EMPRESAS DE VISTORIA VEICULAR. DEBATE SOBRE COBRANÇA PARA UTILIZAÇÃO PORTAL ECV. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC, JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. 



    1. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS EMPRESAS DE VISTORIA VEICULAR. ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA INFRINGE DISPOSITIVOS LEGAIS, AINDA QUE AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL, HÁ ILEGALIDADE E DEVE SEGUIR AS REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO. TESE AFASTADA. JULGAMENTO DO IAC N. 27 EM QUE RECONHECE QUE "A NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN/SC - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA, É DE PREÇO PÚBLICO". TESE VINCULATIVA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 145, inc. II, 150, inc. I, 173, 5º, 175, 170, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que a cobrança instituída pelo Detran/SC, para utilização do portal "ACV-empresa credenciada de vistoria", tem natureza jurídica típica de taxa e, por isso, deveria estar prevista em lei em sentido estrito. Alega que tal cobrança tem caráter confiscatório "face à grande proporção entre o valor cobrado e o preço autorizado para o serviço". 



    2.2. Argumenta que, "ao julgar os Embargos de Declaração no citado julgamento repetitivo do TJ-SC – IAC n. 50095079020198240000 –, o órgão julgador expressamente consignou o prequestionamento dos dispositivos ora violados".



    2.3. Sustenta que a decisão recorrida quedou-se silente em relação às teses suscitadas, em violação ao dever de fundamentação (e-doc. 33).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de legislação infraconstitucional. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Afirma ser descabida a alegação de violação à legalidade. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 38).



    4. Foi negado seguimento à parcela do recurso em que se discute a violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, pela aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso sob os fundamentos de que: (i) "eventual ofensa aos arts. 145, II, e 150, I, da Constituição Federal, se acaso existente, configuraria, quando muito, violação meramente reflexa"; (ii) quanto aos demais dispositivos, "deixou a parte recorrente de demonstrar especificamente em que consistiria a suscitada violação constitucional, o que inviabiliza a compreensão" (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Acerca das alegadas violações aos arts. 173, 5º, 175 e 170 da Constituição da República, este agravo não comporta conhecimento.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    7. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    8. No ponto, a agravante apresentou argumentação absolutamente genérica, sem condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    9. Assim, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e no precedente abaixo transcrito:



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    10. A partir disso e em razão da negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário realizada pela Corte de origem, resta, neste momento, apenas analisar as alegadas violações aos arts. 145, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição da República.



    11. NO acórdão recorrido se manteve decisão monocrática, sob o fundamento de que "o entendimento adotado na decisão monocrática está em conformidade com o julgamento do IAC n. 5009507-90.2019.8.24.0000 em que foi definido que 'A natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/AC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do portal 'ECV-empresa credenciada de vistoria', é de preço público" (e-doc. 30, p. 11).



    12. No julgamento de mencionado incidente, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a partir da análise de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 1.081, de 2017, Portaria nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017, Portaria nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017), concluiu que o valor discutido tem natureza de preço público. Destaco, de tal julgado, o seguinte trecho:



    "É preciso observar que a prestação ora discutida não está relacionada ao exercício da vistoria em si (para isso, existe a taxa de vistoria, cobrada do particular e devidamente instituída por lei, apenas para as vistorias realizadas diretamente pelo Estado), mas à utilização do portal eletrônico unificado no âmbito do Estado de Santa Catarina para gerenciamento dos dados provenientes das vistorias realizadas. Nesse sentido, não se trata de uma contraprestação ao exercício estatal do poder de polícia, nem de um serviço público e divisível a ser remunerado. As ECVs não desempenham diretamente o poder de polícia titularizado pelo ente estatal. Prestam, como exaustivamente repetido, serviços de natureza privada cujo laudo dele resultante é utilizado pelo Estado como prova da regularidade do registro de veículos automotores, revelando a existência de um interesse público meramente secundário vinculado a essa atividade. 



    Como visto ao longo do presente voto, a prestação consiste em ressarcimento ao Estado pelos valores que lhe são cobrados por cada acesso realizado pela entidade mantenedora do sistema eletrônico que gerou o Portal ECV, o CIASC. Trata-se de empresa pública, que embora atue no setor público, possui natureza jurídica de direito privado, cobrando por seus serviços mediante preços privados, conforme as regras de mercado, o que mais uma vez desaproxima os valores objeto da presente discussão do conceito de taxa, vinculada a um regime estritamente de direito público, decorrente de uma atividade estatal indelegável de interesse público primário. 



    Sendo assim, por não estar a cobrança dos valores referentes ao acesso ao Portal ECV vinculada a um regime puramente de direito público, derivando, em realidade, de uma relação de caráter administrativo entre entidades de direito privado e o Estado, na qualidade de fiscalizador e regulamentador, é seguro concluir que a prestação possui mesmo natureza de tarifa, desvinculada, portanto, dos rigores inerentes ao campo tributário." (e-doc. 30, p. 9).



    13. Da leitura das razões do recurso extraordinário, nota-se que a discussão, a respeito da violação ao Texto Constitucional, toma por base interpretação diversa daquela dada pela Corte estadual ao Decreto estadual nº 1.081, de 2017, à Portaria nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e à Portaria nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017. A apreciação do recurso, portanto, demanda reinterpretação das mencionadas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    14. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA.NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.357.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 02/06/2022).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. I. CASO EM EXAME. (...) 5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF. 6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa. 7. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 46/RG, uma vez envolvida controvérsia diversa, concernente à natureza do Encargo de Capacidade Emergencial, instituído pela Lei n. 10.438/2002. 8. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante, se unânime a deliberação, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa."



    (ARE nº 1.511.436-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025).



    15. Menciono, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente, em que discutida a mesma cobrança: ARE nº 1.552.941/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 04/06/2025, p. 05/06/2025; ARE nº 1.550.276/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 20/05/2025, p. 21/05/2025; ARE nº 1.550.278/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 16/05/2025, p. 19/05/2025; ARE nº 1.546.543/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 15/04/2025, p. 22/04/2025.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator